Tribunal: TJMT
Processo: 0000762-33.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000762-33.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), JONAS REGO SOARES BARBOSA - CPF: 063.447.591-60 (APELADO), SALVADOR REIS DE LIMA - CPF: 241.619.691-04 (VÍTIMA), PAULO VICTOR NOBRE MAIA - CPF: 035.047.873-25 (VÍTIMA), SUELLEM FERNANDA PEROSA ZANIN - CPF: 057.488.429-71 (VÍTIMA), GLADISTON DE MACENA COLMAM - CPF: 054.075.141-33 (VÍTIMA), TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS REZENDE - CPF: 050.166.451-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO
E FURTO NOTURNO
–

RECONHECIMENTO
DA
S
QUALIFICADORA
S
DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
E ESCALADA
– ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA
–
PROVAS SUFICIENTES
–
AFASTAMENTO
DO CONCURSO FORMAL
E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
–
REJEIÇÃO
– PATRIMÔNIOS DISTINTOS

E

AUSÊNCIA DE LIAME

–

REPOUSO
NOTURNO
COMPROVADO

E DESLOCADO PARA A PRIMEIRA FASE
–
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO
–

NÃO ACOLHIMENTO

–
RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO

–

RECURSO DA DEFESA
PROVIDO EM PARTE
.

Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se até mesmo prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Evidenciada a escalada do imóvel, a partir das provas orais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora respectiva, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação.

Incide em concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, prática
furt
ocontra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos.

“A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a
unidade de desígnios (requisito subjetivo). 3. Hipótese em que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que (...) as condutas denotarem habitualidade criminosa e não continuidade delitiva, ausente a unidade de desígnios.”

(
AgRg
no HC n. 745.388/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022).

“[...]
2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto. 3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime
.

(
REsp
n. 1.979.998/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
REPDJe
de 30/06/2022,
DJe
de 27/6/2022)”

Justifica-se a imposição de regime inicial fechado, quando o réu é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de
circunstância
judicial
desfavorave
l
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecursos de apelação aviados p
elo
Ministério Público
e por
Jonas Rego Soares Barbosa
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu como incurso

nas sanções previstas no art. 155, §1, do CP, por duas vezes, em concurso formal (primeiro fato)
e art. 155, caput, por quatro vezes, em concurso formal, na forma do art. 69, caput, do CP.

Nas razões recursais, o órgão ministerial
busca a
reforma do
decisum
condenatório para
que haja a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, §4, I e II, do CP
(rompimento de obstáculo e escalada)
,
sob o argumento de que
as provas testemunhais e as fotográficas encartadas ao feito comprovam a existência do fato e a incidência da
s
qualificadora
s
.

Por outro lado, a
defesa requer: a)
o afastamento do
concurso formal no segundo fato imputado ao recorrente,
sob a alegação de
que a existência de mais de um titular dos bens subtraídos é elemento que não restou demonstrado ter ingressado em sua esfera de conhecimento, de modo que a falta do dolo; b)
o reconhecimento da
continuidade delitiva entre o primeiro e o segundo fato, na forma do art. 71 do CP; c)
afastamento da
causa de aumento de pena do repouso noturno do art. 155, §1, do CP; d)
alteração do
regime inicial de cumprimento de pena
para o

s
emiaberto.

Em c
ontrarrazões
, ambas as partes
pugna
m
pelo
desprovimento do recurso da parte adversa.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo interposto pelo representante do Ministério Público e pelo
parcial p
rovimento do apelo interposto pela defesa
tão somente com relação ao reconhecimento da continuidade delitiva
(Id.
193994164
).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
1° FATO
- Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 22115omin, em residência particular localizada na Rua Antônio Bento Neto, n. 859, Centro, no Município de Pontes e Lacerda/MT,
JONAS
REGO SOARES BARBOSA, vulgo "MENOR",
com evidente
animus
furandi
, durante o
repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para si ou para outrem,
coisa alheia móvel consistente em oi
(uma) camiseta do Corinthians, 01 (uma) corrente prata e diversas peças de roupas femininas e masculinas
pertencentes a vítima
Salvador Reis de Lima.

2°
FATO
- Consta, ainda, que no dia 15 de janeiro de 2019, entre 08h00min e 14h00min, em residência particular localizada na Avenida Mato Grosso, n.
9.
2034, Bairro São Jose, no Município de Pontes e Lacerda/MT,
JONAS REGO SOARES
BARBOSA, vulgo "MENOR",
com evidente animus
furandi
,
mediante rompimento de
obstáculo e escalada, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01

(um) notebook, marca Sony/Vaio, 15.9 polegadas, cor branca, com carregador,
pertencentes a vítima
Gladiston
de Macena Colman; 01 (um) relógio em ouro e 01
(um)
relógio
em
pérola
,
pertencentes a vítima
Suellem
Fernanda
Perosa
Zanin; 01
(um) notebook, marca Dell, cor inox, com carregador, o' (uma) mochila de notebook com vários acessórios como pen drive, cabo HDMI, adaptadores de CD, oi (um) canivete, com o nome "Tiago H" gravado
pertencentes a
vitima

Tiago
Henrique dos Santos Rezende;
e oi
(um) chinelo, 02
(dois) perfumes
pertencentes
a vítima
Paulo Victor Nobre Maia. [...]”

Do recurso
do Ministério Público

Inicialmente,
o órgão ministerial busca a reforma do
decisum
condenatório para que haja a incidência das qualificadoras previstas no art. 155, §4, I e II, do CP (rompimento de obstáculo e escalada), sob o argumento de que as provas testemunhais e as fotográficas encartadas ao feito comprovam a existência do fato e a incidência das qualificadoras.

Pois bem.
O

recurso merece provimento
.

Isso porque, embora a regra seja a realização de perícia específica para a constatação de provas que deixam vestígios, na hipótese do rompimento de obstáculo, a perícia é prescindível quando existem outros meios para sua comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in
casu
, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.023.196/SC, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 27/3/2023.) (destaquei)

Além disso, o artigo 167, do mesmo diploma normativo prevê que,
“não sendo possível o exame de corpo de delito, por haver desaparecido os vestígios,
a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

Na hipótese dos autos, o réu confessa em seu depoimento no Inquérito Policial que furtou a
primeira
residência

estourando a
porta
, e
n
a segunda estourando a janela.
Vejamos trecho do interrogatório,
in
verbis
:

“[...]
Q
ue
pulou o muro da frente, ganhando acesso ao quintal da casa;
que
uma vez dentro do quintal, utilizando uma barra de ferro que encontrou no quintal, estouro a porta;
que
dentro da casa passou a procurar por objetos de valor;
que
o interrogado separou algumas roupas e tomou banho;
que
saiu do local levando algumas roupas;
que
o interrogado não se recorda de ter furtado um escapulário de prata daquele local;
que
guardou os objetos em uma casa abandonada em frente o GTA VIDEO GAMES, descendo a rua da praça;
que
não chegou a vender nada;
que

ja
na data de hoje, na parte da tarde, resolveu furtar outra residência;
que
escolheu uma casa na mesma região da primeira casa que tinha furtado;
que
entrou na casa pulando o muro, estourou uma janela usando um pedaço de enxada e uma vez dentro da casa passou a selecionar objetos para levar

[...]” (Id.

193047233)

A
lém disso, está comprovado o rompimento de obstáculo pelas fotografias anexadas aos autos e pelo
s dois
auto
s
de constatação danos a residência
, bem como,
pelas declarações
das vítimas.
(Id.

193047233
)

Assim, há prova
s
suficiente
s
nos autos que demonstra
m
que o réu t
e
ve que romper obstáculo para conseguir entrar na
s
residência
s
e subtrair os objetos.

Portanto, sem dúvidas em reformar a sentença para incidir a qualificadora do tipo penal, pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa, independentemente de perícia técnica na fase processual,
já que
confirmada por outros meios de prova.

Igualmente, d
a qualificadora “escalada”, prevista no inciso II, do §4o, do art. 155, do CP.

Segundo Cleber Masson, - Escalada –
é a utilização de uma via anormal para entrar ou sair de um recinto fechado em que o furto será ou foi praticado
(Código Penal Comentado – editora Método, p.598).

Sendo assim
,
ficou e videnciada também aescaladado s imóve is
, a partir das provas orais
,
inclusive a própria
confissão do réu

e fotografias
(Id.

193047233
)
,
o que
se impõe
a aplicação da
respectiva
qualificadora, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente decidiu que havendo elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da perícia.
C
onfira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA.
QUALIFICADORA DA ESCALADA. CONFISSÃO.
PRECEDENTES. FRAÇÃO DA TENTATIVA JUSTIFICADA (1/3). ITER CRIMINIS. Agravo regimental improvido”.
(
AgRg
no HC n. 680.978/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em

6/3/2023,
DJe
de 10/3/2023) Destaquei

Com igual conclusão, cito, ainda, os seguintes julgados:

“(...)
Ora, não se olvida que esta Corte firmou orientação de ser imprescindível, nos termos dos
arts
. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4o, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. Precedente. 2. Contudo, importa ressaltar a orientação de que, "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma
inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial
[...]' (
AgRg
no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1o/3/2021)" (
AgRg
no HC n. 691.823/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/9/2021,
DJe
30/9/2021). 3. Na hipótese, a circunstância qualificadora foi comprovada
pela prova oral, inclusive pela confissão do próprio réu
[...]”

(
AgRg
no
REsp
n. 1.895.487/DF, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
de 2/5/2022) Destaquei

Do recurso de
Jonas Rego Soares Barbosa

Por outro lado, a defesa requer: a) o afastamento do concurso formal no segundo fato imputado ao recorrente, sob a alegação de que a existência de mais de um titular dos bens subtraídos é elemento que não restou demonstrado ter ingressado em sua esfera de conhecimento, de modo que a falta do dolo; b) o reconhecimento da continuidade delitiva entre o primeiro e o segundo fato, na forma do art. 71 do CP; c) afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno do art. 155, §1, do CP; d) alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Pois bem.
Inicialmente
, não prospera o pedido de afastamento da aplicação do concurso formal de crimes

quanto ao
segundo fato
, sob a alegação de que o réu não tinha conhecimento da existência da multiplicidade de vítimas.

Sobre a questão, é cediço que incide concurso formal de crimes o agente que, mediante uma só ação, práticafurtocontra vítimas diferentes, haja vista a vulneração de patrimônios distintos
.

No presente caso, observa-se que o Magistrado a quo agiu com acerto ao reconhecer a ocorrência de concurso formal. Isso se deve ao fato de que quatro indivíduos foram lesados por meio de uma única ação. Além disso, como bem ressaltado pela
Procuradoria-Geral de Ju
stiça, considerando as circunstâncias dos eventos, era razoável esperar que o réu soubesse que estava prejudicando o patrimônio de diversas vítimas ao adentrar uma residência. Quando alguém entra em uma casa, é presumível que esteja invadindo o lar de uma família, sendo claro que os bens subtraídos não pertencem a uma única pessoa.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]4. Constatando-se que o apelante é reincidente na prática criminosa, uma vez que tem cinco condenações com trânsito em julgado, a pena deve sim ser aumentada na segunda fase dosimétrica.
Além disso, tendo o recorrente, com uma única ação atingido duas vítimas diversas, deve ser reconhecido o concurso formal de crimes,
motivo pelo qual é impossível manter a sua pena no mínimo legal. [...]” (N.U 1010675-27.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 30/07/2023)

Igualmente, não merece acolhimento à tese de afastamento da continuidade delitiva

entre o primeiro e o segundo fato
, tendo em vista que

os delitos ocorreram em datas e locais diversos
, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, restando evidenciado nos autos que entre um delito e outro inexistiu qualquer unidade de desígnios, ou seja, pretensão de que o subsequente crime fosse um prolongamento do anterior
.

Desse modo, reiterada é a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a conceituação da continuidade delitiva, adota-se a teoria mista, que conjuga elementos objetivos com o elemento subjetivo, sendo imprescindível perquirir a existência de unidade de desígnios e objetivos.

Veja trecho do interrogatório do réu,
verbis
:

“[...]
Q
ue

ja
na data de hoje, na parte da tarde, resolveu furtar outra residência;
que
escolheu uma casa na mesma região da primeira casa que tinha furtado. [...]”

Na hipótese, é clara a ausência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem os furtos, se
trata
de condutas distintas, e independentes entre si.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“
A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios que interliguem as condutas, de modo a distingui-las da habitualidade ou reiteração criminosa
(STJ, HC no 245.630/SP). Não há crime único se os delitos foram praticados em bairros diferentes e houve variações no modo de execução, tratando-se de atos independentes entre si, com novas conjugações de vontades (STJ, HC 321063/SP; HC 735310/SP). ‘Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se as condutas criminosas são isoladas e independentes, [...] inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra.”

(TJMT,
AgExPe
no 72817/2017). (N.U 1015127-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022,
Publicado
no DJE 23/11/2022) Destaquei

Idêntico é o posicionamento do STJ:

“(...). 2.
A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
3. Hipótese em que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que (...) as condutas denotarem habitualidade criminosa e não continuidade delitiva, ausente a unidade de desígnios.”

(
AgRg
no HC n. 745.388/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022) Destaquei

Assim, beneficiar o criminoso habitual, que está acostumado a infringir a ordem jurídica e social, sem qualquer temor à ação repressiva do Estado - no presente caso -, com a aplicação da pleiteada benesse, significaria negar aplicação aos princípios norteadores do Direito Penal e incentivar a prática reiterada de ilícitos, pois, seria mais benéfico a este agente cometer mais de uma infração a cada vez que fosse delinquir.

Outrossim, com
relação ao afastamento da causa de aumento do
repouso
noturno,
melhor sorte não socorre a defesa,pois,
para
sua
aplicação nos delitos contra o patrimônio, basta que os agentes se aproveitem do repouso noturno para praticar o furto
, como restou demonstrado caso concreto.

Ademais, a questão não demanda maiores digressões, eis que objeto de exame, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de recente julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.144/STJ), senão vejamos:

“[...]Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos
arts
. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

1.
Nos termos do § 1o do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2.
O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3.
A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4
. São irrelevantes os fatos
das
vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de
repouso.(
REsp
n. 1.979.998/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
REPDJe
de 30/06/2022,
DJe
de 27/6/2022.)” (destaquei)

Além disso
, no tocante ao horário de aplicação, o Tribunal Superior também já definiu que “este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana”. Posto isto, nota-se que não há necessidade de um horário prefixado, devendo, portanto, o julgador atentar-se às
características da vida cotidiana da localidade, o que foi observado pelo julgador singular na hipótese dos autos.

Contudo, é i
mportante esclarecer que,
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 1087, em repetitivo, entendeu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não deve ser aplicada quando também estiver reconhecida a forma qualificada do delito de furto.

Dessa forma,
o
STJ firmou a premissa de que em situações de furto qualificado é permitido o deslocamento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar, sobretudo quando essa solução se mostrar mais benevolente ao acusado
, como na hipótese.

Por fim
,
sem razão a defesa pugna a fixação do regime semiaberto
.

Isso porque, além de o réu ser reincidente,
a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso.

Desse modo
, a sentença está devidamente fundamentada, eis que

as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial
fechado
são pertinentes
.

Passo ao redimensionamento da
s
pena
s
:

Furto qualificado
(art.
155,
§
1o
e
§ 4o
, inciso I
e II
, do CP)
– 1
o
fato

Na primeira fase, presente a circunstância judicial dos “antecedentes” - (ação penal n° 2140-58.2018.811.0013 – Código TJMT 163955, com trânsito em julgado em 19/12/2018 (réu), 17/12/2018 (MP), e
09/05/2019 (defesa),
e das “
circunstâncias do crime
” – visto que o crime se deu durante período de repouso noturno, bem como, pelo delito ter sido praticado por escalada, assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e 13 (treze) dias-multa
.

Na segunda fase,
mantenho a compensação integral realizada pelo magistrado entre
a agravante da reincidência -
(ação penal n° 59-10.2016.811.0013 – Código TJMT 11002
5- com trânsito em julgado em 01/07/2016 (réu), 30/01/2017 (MP),
e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena inalterada

em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas
, razão pela qual a torno definitiva
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e 13 (treze) dias-multa
.

Furto qualificado

(art. 155,
§ 4o
, inciso I e II, do CP) -
2
°
fato

Na primeira fase, presente a circunstância judicial dos “antecedentes” - (ação penal n° 2140-58.2018.811.0013 – Código TJMT 163955, com trânsito em julgado em 19/12/2018 (réu), 17/12/2018 (MP), e 09/05/2019 (defesa),
e das “
circunstâncias do crime
” – visto que o
delito foi praticado por escalada
, assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação integral realizada pelo magistrado entre a agravante da reincidência - (ação penal n° 59-10.2016.811.0013 – Código TJMT 110025- com trânsito em julgado em 01/07/2016 (réu), 30/01/2017 (MP), e a atenuante da confissão espontânea, mantendo a pena inalterada

em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e 13 (treze) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas
, razão pela qual a torno definitiva
em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e 13 (treze) dias-multa.

Conforme
aplicado em sentença,
em virtude da incidência do concurso formal
,

elevo a pena do fato 1 em 1/6, vez que cometidos dois delitos, e do fato 2 em 1⁄4, vez que praticados quatro delitos,
totalizando a pena do
fato 1 em
–

03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão,
e 15 (quinze) dias-multa,
e do fato 2 em – 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e 16 (dezesseis) dias-multa
,

totalizando 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
, para reconhecer as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada
;

e
dou parcial provimento

ao recurso da defesa
,
tão somente para

deslocar a causa de aumento do “repouso noturno” para a primeira etapa da dosimetria, a fim de exasperar a pena basilar
,
redimensionando a pena para o total de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 31 (trinta e um) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024